Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737475-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDAEL GASPAR DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 00080/00141075/2023-56 D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ABDAEL GASPAR DE SOUSA contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 00080/00141075/2023-56 e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar para a suspensão dos efeitos do indiciamento e do processo administrativo disciplinar movido contra o impetrante (ID 207446100, autos originais). O agravante alega que: 1) o art. 244 da Lei Complementar 840/2011, o artigo 161 da Lei 8112/90 e a Súmula 641 do Superior Tribunal de Justiça – STJ exigem que o termo de indiciamento especifique os fatos imputados ao servidor, uma vez que a ausência de uma narrativa detalhada impede o exercício pleno da defesa; 2) o acusado se defende dos fatos, não da capitulação legal e, portanto, é necessário que o termo de indiciamento elaborado pela comissão processante contenha descrição suficientemente detalhada dos ilícitos administrativos imputados; 3) durante a oitiva das testemunhas foram relatados fatos alheios ao processo administrativo, os quais foram objeto de PAD anterior, o que demonstra que não há limitação do ato coator e violação ao princípio do non bis in idem; 4) é imperiosa a apresentação de um termo de indiciamento claro para que se entendam quais acusações estão sendo feitas ao servidor; 5) a comparação entre a abertura do PAD e o termo de indiciamento revela uma clara distorção e ampliação indevida dos fatos investigados; 6) tal prática se enquadra no conceito de fishing expedition, expressão jurídica que descreve um processo investigativo no qual, sem um foco claro e determinado, busca-se qualquer indício ou prova que possa justificar uma acusação futura, sem que haja evidências concretas de um ilícito previamente estabelecido; 7) houve um alargamento indevido do escopo da investigação; 8) a intervenção judicial é necessária para corrigir tais abusos e restabelecer a justiça no procedimento administrativo; 9) o fato de as testemunhas arroladas pela comissão processante possuírem relação de proximidade e interesse com a direção da escola comprova a parcialidade de seus depoimentos; e 10) a continuidade dos efeitos do indiciamento e do processo administrativo disciplinar pode lhe resultar severas penalidades, pois a imposição da multa indicada pelo relatório da comissão processante impactaria diretamente sua situação financeira. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos do indiciamento e do processo administrativo disciplinar até que ocorra o julgamento definitivo do mandado de segurança de origem. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo dispensado, diante da gratuidade de justiça. A antecipação da tutela recursal foi concedida (ID 63922496). O agravante informa o descumprimento da decisão (ID 64200750). Afirma que: “A referida decisão foi proferida em 12 de setembro de 2024 e no dia seguinte, dia 13 de setembro de 2024, o Distrito Federal foi intimado da decisão, quando após a leitura e o recebimento da contrafé, declarou-se ciente, conforme a certidão de número 64003146, assinada pelo oficial de justiça Gustavo Ribeiro de Almeida Lima (mat. 321540). 4. No entanto, a Chefe da Corregedoria Substituta da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) deu continuidade ao processo administrativo e proferiu julgamento contra o requerente, em claro descumprimento da decisão judicial que suspendeu o andamento do PAD. 5. A referida decisão nos autos do processo administrativo, assinada pela Chefe da Corregedoria Substituta em 18 de setembro de 2024, acolheu parcialmente o Relatório da Comissão Processante e impôs ao requerente a penalidade de suspensão convertida em multa, desconsiderando a ordem judicial que havia suspendido o andamento do processo.” INTIMEM-SE os agravados para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre o descumprimento da decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal (ID 63922496), conforme noticiado pelo agravante. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator